Tribunal: TJSP
Processo: 2236985-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento - Processual civil – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica tendo, contudo, indeferido o pedido de arresto de bens em nome dos executados – Alegações da agravante que não são suficientes para autorizar a medida pretendida – Indeferimento que deve ser mantido –

Ementa:
Agravo de Instrumento - Processual civil – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica tendo, contudo, indeferido o pedido de arresto de bens em nome dos executados – Alegações da agravante que não são suficientes para autorizar a medida pretendida – Indeferimento que deve ser mantido – Litigância de má-fé da agravante não evidenciada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236985-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOVA
PORTFÓLIO PARTICIPAÇÕES S/A, são agravados UNIAO BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO E ENSINO - UBEE, JOSÉ WAGNER RODRIGUES DA CRUZ e
RENATO AUGUSTO DA SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236985-86.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2236985-86.2019.8.26.0000
Agravante: Nova Portfólio Participações S/A
Agravados: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO - UBEE,
JOSÉ WAGNER RODRIGUES DA CRUZ e RENATO AUGUSTO DA SILVA
Comarca: São Paulo
Voto no 43.057
Agravo de Instrumento - Processual civil Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica Decisão que
deferiu a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica tendo, contudo, indeferido o pedido
de arresto de bens em nome dos executados Alegações da
agravante que não são suficientes para autorizar a medida
pretendida
Indeferimento que deve ser mantido

Litigância de má-fé da agravante não evidenciada Recurso
improvido.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra a r. decisão (fls. 198 dos autos de origem) que, nos
autos de ação de execução deferiu a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, indeferindo, contudo, o
pedido de arresto de bens pertencentes aos agravados.
Sustenta a agravante, em síntese, que estão
presentes os pressupostos fundamentais para a concessão da tutela de
urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, já que restou demonstrada a
existência de indícios de confusão patrimonial e formação de grupo
econômico, sendo certo que os documentos apresentados convergem à
conclusão de ocultação patrimonial arquitetada pela executada, estando
presentes os requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora.
Argumenta que a executada Nova Aurora Empreendimentos S/A, é
controlada pela agravada UBEE que, de acordo com seu estatuto, trata-
se de uma associação sem fins lucrativos, de caráter educacional,
cultural e de assistência social, conhecida como Instituto Marista.
Entretanto, diz que a executada foi constituída para servir como fonte
de recursos da UBEE, sendo que o estatuto desta prevê a possibilidade
de seu patrimônio social ser constituído de “bens móveis e imóveis
próprios de todas as Unidades Mantidas que possui ou venha a possuir,
criar ou incorporar”. Diz que é possível observar os seguintes indícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236985-86.2019.8.26.0000 -Voto no
3
que comprovam o controle da executada pela UBEE: “a. Em ata de
assembleia geral extraordinária da Nova Aurora, o Sr. Wellington
Mousinho de Medeiros assina como Diretor Presidente da UBEE e,
também, Presidente da Assembleia Geral Extraordinária da Nova
Aurora (fls. 113/119). b. Nas informações constantes no site da Receita
Federal, observa-se que os Agravados José Wagner e Renato são sócios
diretores de ambas as pessoas jurídicas (fls. 121/122). c. Em diretório
emitido pela UBEE, é possível observar que o email de contato da Nova
Aurora era naurora@marista.edu.br (fl. 124). d. No balanço patrimonial
da UBEE, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 2011,
percebe-se que há um investimento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões
de reais) sob a rubrica de “participações societárias”, que, conforme se
compreende da leitura do documento “refere-se à participação de
99,98% no capital social da Nova Aurora Empreendimentos S.A., uma
controlada que tem por objeto social a construção e a venda de
imóveis”. (fls. 126/133). e. Nos balanços patrimoniais de 2015 e 2016,
consta expressamente que a UBEE é a controladora da Executada;”.
Ainda, argumenta que, sendo a UBEE uma associação sem fins
lucrativos, no entanto, “a Nova Aurora foi criada como uma sociedade
anônima fechada que, de modo totalmente oposto ao que dispõe o
estatuto da UBEE, pode se engajar em atividades lucrativas e acumular
patrimônio. Em outras palavras, a UBEE utiliza-se da Nova Aurora,
uma sociedade anônima fechada, frisese, para burlar seu estatuto,
praticar atividade lucrativa e, ao mesmo tempo, obstruir o recebimento
dos créditos reconhecidamente devidos pela Nova Aurora”. Menciona
que a transferência de capital se torna ainda mais fácil em razão de que
no estatuto da UBEE consta que “(i) os resultados financeiros apurados
pelas unidades mantidas pertencem à UBEE: (...) os resultados
financeiros apurados pelas Unidades Mantidas pertencem à UBEE, que
os contabilizará em sua Administração, atendendo aos objetivos
estatutário (art. 32); e (ii) as contas bancárias das mantidas devem estar
em nome da controladora, ou seja, a própria UBEE: As contas bancárias
de cada Unidade Mantida são registradas em nome da UNIÃO
BRASILEIRA DE EDUCACÃO E ENSINO ou UBEE, seguidas da
denominação histórica ou do nome fantasia de cada Unidade (art. 28)”.
Assim, afirma que todos os ativos financeiros da Nova Aurora são
transferidos para as contas bancárias em nome da UBEE por força de
disposição estatutária, restando demonstrada a confusão patrimonial.
Em relação aos sócios José Wagner e Renato, diz que os mesmos são
sócios-diretores da UBEE e presidente diretor, respectivamente, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236985-86.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Nova Aurora. Explica que “A operação é relativamente simples e, se
bem executada, configura um mecanismo poderoso para blindar o
patrimônio de seus sócios e administradores: a Nova Aurora realiza suas
atividades gerando receitas e assumindo dívidas, mas as receitas obtidas
são diretamente repassadas à UBEE por força de seu estatuto social,
frise-se -, que, por sua vez, é administrada pelos sócios José Wagner e
Renato. Como a UBEE não pode acumular patrimônio, os sócios
responsáveis pelas duas pessoas jurídicas recebem essas receitas
advindas da controlada”. Afirma que a existência de grupo econômico e
confusão patrimonial já foi demonstrada e reconhecida por sentença nos
autos do Proc. 1663965-20.2013.8.13.0024, que foi confirmada pelo
ETJMG. Ressalta que estão presentes os requisitos do periculum in
mora, pois “(i) A execução não está garantida, pois, somando-se (i.a) os
valores já penhorados - referentes aos valores depositados em função
das quotas do Fundo; (i.b.) o valor das avaliações dos imóveis dados em
garantia; e (iii.c.) os valores já levantados, não será possível atingir um
valor minimamente palpável em comparação com o valor executado
que, hoje, perfaz R$ 97.232.527,98 (fls. 168/172). (ii) Todas as medidas
adotadas pela Agravante na busca de bens capazes de satisfazer o seu
direito de crédito foram frustradas. (iii) A Nova Aurora encontra-se em
processo de liquidação, não sendo possível prever como se dará a
distribuição de haveres perante os seus credores, ou sequer quantos
credores há e/ou por quanto tempo que tal processo de alongará; (iv)
Todos as receitas da Nova Aurora são transferidas automaticamente à
UBEE, tendo em vista que as contas da controlada devem estar em
nome da controladora; (v) A UBEE é uma associação sem fins
lucrativos, não podendo acumular patrimônio, sendo certo que todos os
ativos financeiros da Nova Aurora são absorvidos pelos sócios José
Wagner e Renato”. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese.
Postula, assim, a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto
cautelar sobre todos os ativos financeiros dos agravados.
Recurso preparado, instruído e recebido sem a
antecipação da tutela recursal requerida. Houve apresentação de
contraminuta com pedido de condenação da agravante às penas por
litigância de má-fé (fls. 54/78).
É o relatório.
A irresignação da agravante não merece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236985-86.2019.8.26.0000 -Voto no
5
acolhida.
O douto Magistrado, agindo com cautela,
embora tenha deferido o pedido de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, houve por bem indeferir o
pedido feito pela agravante, visando o arresto de bens em nome dos
agravados nos seguintes termos:
Da inicial e documentos que a acompanharam
verifico presentes indícios mínimos suficientes para a instauração de
incidente de reconhecimento de grupo econômico e subsequente
desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, todos os sócios
da executada Nova Aurora são sócios da empresa UBEE, que possui
99,98% do capital social da executada e José Wagner e Renato são
sócios-diretores das duas pessoas jurídicas. Entretanto, não se
vislumbra o risco ao resultado útil do processo, diante da inexistência
de elementos a indicar desvio ou ocultação de bens e nem mesmo
esgotamento iminente do patrimônio da UBEE, de José Wagner ou de
Renato, de modo que INDEFIRO O ARRESTO.
Mencionada decisão merece ser mantida.
Com efeito, o objetivo do pedido de arresto é
evitar a dilapidação patrimonial, ou da intenção, por parte do devedor,
visando prejudicar o credor, pressuposto não evidenciado no caso
vertente, pelas razões apresentadas pela recorrente.
As alegações da agravante, ao menos por
enquanto, são insuficientes para evidenciar a presença dos requisitos
autorizadores ao pedido de arresto formulado, porquanto não apontam a
ocorrência de ato concreto algum praticado pelos agravados,
demonstrando que estejam dilapidando seu patrimônio, ou na iminência
de prática de ato concreto algum de sua parte, de modo a demonstrar
que estariam cometendo artifícios para fraudar a execução ou a
terceiros, visando alienar, ou tentar, bens que possuem para contrair
dívidas extraordinárias.
Não se evidencia, igualmente, a possibilidade
de haver algum risco neste sentido com a ciência dos agravados sobre o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nada obstando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236985-86.2019.8.26.0000 -Voto no
6
assim, que esta medida venha a ser determinada posteriormente.
O fato da Nova Aurora encontrar-se em
processo de liquidação e da execução não estar totalmente garantida e a
ausência de bens penhoráveis como argumenta a agravante, por si só,
não são suficientes para a concessão da medida de arresto, pois o fato é
que não restou demonstrado efetivamente o desvio ou ocultação de bens
com intuito de dilapidar o patrimônio dos agravados.
Outrossim, conforme disposição estatutária da
agravada UBEE, os Irmãos Wagner e Renato não podem receber
“quaisquer
ordenados,
gratificações,
recompensas,
direitos
ou
indenizações, restituições, subsídios, sob qualquer forma, título ou
pretexto e não adquire direito algum sobre os bens da UBEE”, assim, a
alegação de que recebem as receitas advindas da controlada deve ser
devidamente comprovada nos autos do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Nesse sentido, vale citar julgado deste E.
TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
- ARRESTO ON LINE E BLOQUEIO DE IMÓVEIS ANTES MESMO
DA CITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM TELA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - Na hipótese dos
autos não se justifica concessão de tutela de urgência e natureza
cautelar mediante arresto (C.P.C. artigo 301), quer porque o próprio
banco exequente acredita que os requeridos têm disponibilidade
financeira em outra instituição (tanto que pretende arresto de ativos
financeiros), de modo que nada impede que eles quitem a dívida no
prazo legal que a eles é concedido; ou, quer porque o próprio
exequente se encarrega de informar que os executados têm bens
imóveis (página 06), o que revela possibilidade de garantia do juízo e
afasta de plano caracterização de insolvência. Em outros termos, a
concessão das medidas inaudita altera parte é excepcional, de modo
que, para deferir o arresto não basta que o exequente comprove a
existência da plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris),
também é preciso estar presente o requisito da extrema urgência, isto é,
o risco iminente de sofrer prejuízo em relação à satisfação de seu
crédito (periculum in mora), o que não é o caso. ART. 252, DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236985-86.2019.8.26.0000 -Voto no
7
REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável
duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da decisão
recorrida. DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. (Agravo de
Instrumento 2173021-27.2016.8.26.0000
38a Câmara de Direito
Privado rel. Des. Eduardo Siqueira DJ 23.11.2016).
De
outro
lado,
a
má-fé,
conforme
entendimento acolhido pela jurisprudência, somente deve ser
reconhecida quando estiver devida e claramente configurada nos autos
em razão do pedido de arresto de bens, o que não ocorre no caso
vertente.
Bem por isso, já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça que “a aplicação de penalidade por litigância de má-
fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos
desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de
direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ-3a T.,
REsp 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07).
Conforme já se decidiu a respeito, em
precedente da jurisprudência aplicável também ao NCPC, a aplicação
desta penalidade, nos termos dos artigos 17 e 18 do Código de Processo
Civil, correspondentes aos artigos 80 e 81 do CPC/2015, pressupõe o
preenchimento de certos requisitos, conforme pronunciamento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. REQUISITOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. 1. Para a
condenação em litigância de má-fé faz-se necessário o preenchimento
de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma
das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte
tenha oferecido oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua
conduta resulte prejuízo processual à parte adversa. 2. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para excluir do acórdão
recorrido a condenação por litigância de má-fé". (1a Turma Resp
250.781/SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO DJU 19.6.00).
Não deve ser imposta, portanto, a pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2236985-86.2019.8.26.0000 -Voto no
8
litigância de má-fé em face da agravante, conforme requerido pelos
agravados em contraminuta.
Deve ser mantida, portanto, a r. decisão
recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator